Tribunal: STF
Processo: RHC 53683
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR, SEGUIDO DE MORTE, CONEXO COM O
DE CONCUSSAO (C.P.M., ARTS. 157, PAR. 4 E 305). II. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE COM BASE NO ART. 129, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO,
COMBINADO COM OS ARTS. 9, II, A, DAQUELE DIPLOMA PROCESSUAL, E 99, B
E C, BEM COMO 101, I, II, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
III. RECURSO DESPROVIDO.